Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706427-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DJEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, informe o agravante, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, observado nos autos originários que foi expedido ofício (id. 84209798) ao Banco do Brasil para que procedesse à transferência de R$ 6.014,46 ao exequente Djeferson Evangelista dos Santos e R$ 769,96 ao Advogado Leonardo Farias das Chagas, referente justamente aos honorários contratuais almejados no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora